Tribunal: TJMT
Processo: 1001383-04.2020.8.11.0037
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001383-04.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EVARISTO TAGLIARI NETO - CPF: 476.330.340-68 (APELANTE), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), LUCIA ROSSETTO THEODORO - CPF: 588.649.119-87 (ADVOGADO), UMUARAMA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 14.326.330/0001-86 (APELADO), WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS - CPF: 010.183.001-71 (ADVOGADO), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM EQUIDADE –
QUANTUM
MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em valor adequado e razoável, em conformidade com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC e com os precedentes da 3a. Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por EVARISTO TAGLIARI NETO em razão do inconformismo com as sentenças de ID nº 86066030 e nº , proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos EMBARGOS DE TERCEIRO de nº 1001383-04.2020.8.11.0037, movida por UMUARAMA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA., julgou extinto sem resolução de mérito o feito, condenando a apelada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, arbitrados no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões de ID nº 86066042 a parte recorrente contesta a quantia fixada a título de honorários sucumbenciais e o critério da equidade utilizado.

Requer, dessa forma, que seja dado provimento ao seu apelo com o fito de reformar parcialmente a sentença atacada, fixando valor dos honorários de sucumbência na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas (ID nº 86066048).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença que julgou extinto sem resolução de mérito os Embargos de Terceiro apresentados pela empresa apelada.

O único objeto do presente apelo reside no debate acerca do valor dos honorários de sucumbência, na hipótese, os quais devem ser arbitrados de acordo com os requisitos do art. 85 e parágrafos do CPC.

A propósito:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

(...)

§ 16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

(...)”

Logo, observando os critérios legais, tais como, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, verifico que a quantia fixada em primeiro grau de R$5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível apresentado e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença combatida.

Inaplicável na espécie o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021